Tribunal: TJMT
Processo: 1012678-47.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012678-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA - CPF: 138.529.604-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1. ALEGADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS, ALÉM DA FORMA DE ACONDICIONAMENTO –
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
DEMONSTRADAS A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
2.

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Se as razões de decidir indicam, com base nas circunstâncias fáticas contidas nas provas dos autos, a necessidade da medida segregatícia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como da reiteração delitiva do agente, encontra-se idoneamente fundamentado o decreto de prisão ora hostilizado nos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a tornar inviável a revogação e substituição da clausula por restrições menos gravosas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

IMPETRANTE:
DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE:
LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), que, nos APFD n.º
1007416-87.2023.8.11.0042,

mantém a prisão preventiva
,
em razão da suposta prática do
crime de tráfico de entorpecente.

Contextualizando o fato, o impetrante esclarece que o delito foi, em tese, perpetrado na data de
30/04/2023
, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva ao tempo da realização da audiência de custódia. Acrescenta que, na data de
29/05/2023
, a autoridade coatora
indeferiu
o pedido de revogação da custódia, razão pela qual persiste enclausurado.

A ilustrar o constrangimento ilegal, sustenta que
o decreto constritivo não detém fundamentação concreta, notadamente em relação ao
periculum libertatis
, pois a quantidade e variedade de drogas são insuficientes para tal desiderato [
01 porção
de maconha, pesando 11,19g e
121 porções
de cocaína, com massa de 25,97g], além do que a mencionada ação penal pretérita refere-se a fato deveras antigo e de espécie distinta ao em apreço, tornando-se inapta para amparar a custódia preventiva do paciente.

A robustecer o raciocínio, destaca se
tratar de indivíduo jovem [24 anos de idade], primário e com condições subjetivas favoráveis
, com o acréscimo de que se fará possível
reconhecer o tráfico privilegiado
, contexto este que ao menos garante a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de
revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, com fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, e expedição do competente alvará de soltura
.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 170483188 ao ID 170483195.

A ação mandamental foi distribuída por sorteio, nos termos da certidão de ID
170520199
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

por meio da decisão de ID 171280667, e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas e encartadas no ID 172816694.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 175007676, opina pela
denegação
da ordem vindicada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende da prova pré-constituída e do teor das informações judiciais, na data de
30/04/2023
, por volta das 14h20, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, próximo ao estabelecimento
‘Fort Atacadista’
, na cidade de Cuiabá-MT,
LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA

foi flagrado
trazendo consigo substâncias entorpecentes
, consistentes em

121 porções de pasta-base de cocaína
, com massa de
25,97g
(vinte e cinco gramas e noventa e sete centigramas), e
01 porção de maconha
, com massa de
11,19g
(onze gramas e dezenove centigramas), sem a autorização ou em desacordo com determinação legal.

Em síntese, a Polícia Militar recebeu informações da agência de inteligência do 9.º BPM no sentido de que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas no estabelecimento denominado ‘Distribuidora Barros’ e nas quitinetes próximas, repassando as características físicas do sujeito, incluindo as tatuagens. Assim, naquela ocasião, a guarnição visualizou o suspeito e iniciou a abordagem, entretanto, sobreveio a fuga deste em direção ao supermercado ‘
Fort Atacadista’
, sendo ali abordado pelos policiais militares.

Em buscas pessoais, foram encontradas
10 porções de substância análoga à pasta-base
e a
quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais)
.
Com o auxílio dos seguranças privados e o acesso às filmagens do sistema de segurança, também ressaiu apreendida uma sacola contendo
111 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
e
01 porção de substância análoga à maconha
, que fora abandonada pelo ora paciente na sessão de mantimentos para cachorros.

Nesse contexto, a autoridade tida por coatora manteve a prisão preventiva do paciente visando a
garantia da ordem pública
, em razão da variedade e a elevada quantia de entorpecentes apreendidos, bem como da reiteração delitiva do agente, que possui em desfavor ação penal pretérita apurando a prática de delito patrimonial, que tramita em outro ente da federação.

1.

Do decreto constritivo:

No que se refere à custódia provisória imposta ao paciente, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado [tráfico de drogas] é doloso e apenado com reclusão em patamar superior a 04 (quatro) anos.

Outrossim, o
fumus comissi delicti
encontra-se delineado por meio do boletim de ocorrência
n.º 2023.118292 e do laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.112967-A01, que apontam a apreensão de
121 porções de pasta-base de cocaína
e
01 porção de maconha
, embaladas individualmente, a evidenciar o
possível envolvimento do paciente com o narcotráfico.

De mais a mais, já tendo sido ofertada a denúncia em face do favorecido nessa ordem, a qual foi devidamente recebida pela d. autoridade acoimada de coatora,
não há como afastar na via eleita a conclusão de que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que fundada a acusação, impossível de ocorrer sem dilação probatória, de todo incompatível com o remédio heroico.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. ”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No tocante ao
periculum libertatis
, a autoridade tida por coatora mencionou a gravidade concreta da conduta realizada, refletida na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como na sua forma de acondicionamento, isto é, prontos para a devida comercialização.

Malgrado as massas das substâncias entorpecentes não sejam deveras expressivas, há que se considerar a diversidade delas [pasta-base e maconha] e o fato de que estavam embaladas em muitas e pequeninhas porções, prontas para a comercialização, tanto é assim que em poder do paciente fora encontrada certa quantia de dinheiro, em espécie, provavelmente oriunda da venda dos narcóticos.

Ao revés do sustentado pelo impetrante, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, a forma de acondicionamento e a natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Somado a isso, a autoridade tida por coatora destacou a
reiteração delitiva do paciente e a sua periculosidade concreta
, à medida que responde ao processo n.

º 0701248-09.2019.8.02.0051 (Foro de Rio Largo – AL).

Neste ponto, malgrado a i. defesa intente desconstituir tal argumento, mencionando se tratar de fato deveras antigo, realizado no ano de 2019, que se relaciona com crime distinto ao em comento, é certo que o transcurso temporal não se mostra significativo a ponto de elidir os seus efeitos na vida pregressa do agente, notadamente porque aquela sequer fora encerrada, pendendo atualmente da realização da audiência de instrução e julgamento.

Além do mais, o ordenamento jurídico não exige especificidade das condutas ilícitas realizadas, mas a mera demonstração de que as medidas cautelares e reprimendas anteriormente impostas foram insuficientes para imprimir no agente bons comportamentos e a necessária observância às normas penais e decisões judiciais proferidas em seu desfavor.

A propósito, vislumbra-se que o paciente é
contumaz
na prática de ilícitos, porquanto, dos andamentos virtuais dos autos n.

º 0701248-09.2019.8.02.0051 (Foro de Rio Largo – AL), extrai-se que as condutas ilícitas ali em apuração [roubo circunstanciado e corrupção de menor]
não foram as únicas realizadas
pelo ora paciente. Na data de
19/03/2020
, o MM. Juiz da Comarca de Rio Largo – AL manteve a prisão preventiva do ora paciente, mencionando
não sê-lo
agente primário
, veja:

“
(...) Do documento de fl. 123,
denota-se que o réu já foi condenado por outro crime, cujo processo encontra-se em fase de execução, não tendo sido iniciado o cumprimento da referida reprimenda em virtude da prisão em flagrante do mesmo nos presentes autos. Não se trata, pois, de réu primário.
Considerando que a prisão foi efetivada em 03/10/2019 e que as medidas processuais cabíveis têm sido tomadas sem delongas por este Juízo, bem como tendo em vista que não houve alteração fática desde a decretação, não vislumbro excesso de prazo na prisão do acusado, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva em desfavor de LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA, pelos motivos que a ensejaram. Proceda-se à juntada da devolução da carta precatória expedida à fl. 100.”
(sic - Decisão proferida nos autos n.

º
0701248-09.2019.8.02.0051
, em 19/03/2020) – destaquei.

Com efeito,
o seu suposto envolvimento posterior com outras condutas ilícitas revela a propensão ao cometimento reiterado de infrações penais, que causa insegurança na sociedade e justifica a manutenção do encarceramento provisório, porquanto necessário que
o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do suspeito – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Aliás,
é firmado na jurisprudência brasileira que
"
(...)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 766.592/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) – destaquei.

Seguindo essa linha intelectiva, esse eg. Sodalício editou o
Enunciado orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.º 6
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à sua aparente periculosidade, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

De mais a mais,
uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos,
não há como acolher a tese do impetrante
de que inexiste o
periculum libertatis
, sendo de rigor a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da aplicação da lei penal e da ordem pública.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Neste ponto, embora o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente muito provavelmente será beneficiado com a causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 e, consequentemente, não será mantido em regime fechado, a tornar desproporcional a sua manutenção em cárcere provisório em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1.º grau, esclareço que esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Logo, evidente que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito, para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA
,
mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023